Tribunal: CARF
Processo: 10730.723241/2016-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lucas Issa Halah
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.723241/2016-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.167 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
AGATHA GIOIELLI COMERCIO DE ROUPAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL. HIPÓTESE.
Acarreta a exclusão de ofício do Simples Nacional, a existência de débitos com
exigibilidade não suspensa.
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. SÚMULA CARF N° 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.
SUSTENTAÇÃO ORAL. REQUERIMENTO. APRESENTAÇÃO. FORMA
E PRAZO. APLICÁVEIS
O requerimento de sustentação oral terá de ser apresentado, exclusivamente
por meio de formulário eletrônico, em até 5 (cinco) dias da publicação da
pauta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.723241/2016-13
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.167 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723241/2016-13

Relatório
Por bem retratar os fatos até a prolação do Acórdão recorrido, valho-me adoto o
relatório da DRJ, de fls. 02/03, cuja redação passo a transcrever:
“Relatório
Da exclusão por ADE
Trata-se de empresa que foi excluída do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional por meio do Ato Declaratório
Executivo - ADE DRF/NIT no 2177147, de 9 de setembro de 2016 (fls. 18/19),
com efeitos a partir de 01/01/2017, em razão de possuir débitos com a Fazenda
Pública Federal, com exigibilidade não suspensa:”
(colaciona imagem do anexo único do ADE)
“A exclusão está fundamentada no inciso V do art. 17, inciso I do art. 29, inciso
II do caput e § 2o do art. 30 da Lei Complementar no 123/2006 e no inciso XV
do art. 15 e alínea "d" do inciso II do art. 73 da Resolução CGSN no 94/2011.
Cientificado do ADE em 17/10/2016 (fl. 31), o contribuinte apresentou em
03/11/2016, tempestivamente, a manifestação de inconformidade de fls. 2 a 14,
alegando, em síntese, que, no caso, todos os débitos fiscais constituídos foram
provenientes de informações repassadas pelas Administradoras de Cartão de
Crédito, sem qualquer observância do prius legal da Lei Complementar 105/01,
o que tornaria tais débitos nulos.
Apresenta um tópico denominado "Fundamentos jurídicos para improcedência
do auto de infração", com os seguintes argumentos:
a) da nulidade por inobservância do procedimento previsto Lei Complementar
105/2001. Da violação ao Sigilo Bancário da Contribuinte. Requer, em síntese,
que os autos de infração sejam declarados nulos de pleno direito, uma vez que
nenhum dos requisitos legais previstos na lei complementar 105/2001 e
confirmados pelo Supremo Tribunal Federal foram observados.
b) Do prejuízo à ampla defesa e ao contraditório da contribuinte face à omissão
do Fisco em fornecer os elementos oriundos da administração dos cartões de
crédito. Apresenta um arrazoado a fim de demonstrar prejuízo à ampla defesa e
ao contraditório da empresa face à omissão do Fisco em fornecer os elementos
oriundos da administração dos cartões de crédito. Argui que a autoridade fiscal
não apresentou a origem dos débitos, nem a metodologia empregada para
apuração dos valores. Sustenta que inexiste a possibilidade de a empresa
produzir livremente as provas hábeis a contraditar o lançamento tributário,
porquanto i) inexiste nos autos as devidas informações acerca dos responsáveis
na administradora que repassaram as informações; ii) a que se refere o valor
repassado (adiantamentos, vendas, receitas efetivas, etc.); e iii) qual o regime
utilizado para a base de cálculo, impõe-se a anulação da presente autuação por
ofensa ao direito Constitucional de contraditar a prova do lançamento produzida
pelo Fisco. Ao final, requer que seja julgado parcialmente improcedente o Ato
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.167 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723241/2016-13

Declaratório Executivo DRF/NIT no: 2177147, haja vista que não reconhece os
débitos ali delineados como legais, em decorrência da mácula nos processos
administrativos que os constituíram.”

Ao julgar a manifestação de inconformidade do contribuinte, a DRJ entendeu por
bem manter a exclusão do Simples Nacional, já que afastou a premissa a partir da qual decorreu
toda a argumentação do contribuinte, qual seja, a de que os débitos indicados no ADE seriam
débitos de ICMS constituídos a partir de informações fornecidas por administradoras de cartão
de crédito sem atendimento dos requisitos da Lei Complementar 105/2001. Vale a pena
transcrevermos os seguintes trechos do voto, que esclarecem a origem dos débitos causadores da
exclusão:

“Cabe observar também que os débitos relacionados no ato de exclusão não
foram constituídos por meio de auto de infração. Os débitos previdenciários
(divergências entre GFIP e GPS) foram constituídos por meio de Guias de
Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social - GFIPs
enviadas pelo contribuinte. Já os débitos fazendários foram constituídos por
meio do Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional
- Declaratório - PGDAS-D.
(...)
A consulta ao Sistema de Vedações e Exclusões do Simples - Sivex da RFB, fl.
32, demonstra que os débitos apontados no ato de exclusão permaneceram
pendentes de regularização após o prazo estabelecido. Portanto, como os débitos
motivadores da exclusão não foram regularizados no prazo de trinta dias
contados da ciência do ato de exclusão, conclui-se que deve ser mantido o ADE
DRF/NIT no 2177147.”

Irresignado, o contribuinte interpôs o Recurso Voluntário de fls.45/53, no qual
reitera os argumentos esposados em sua Manifestação de Inconformidade e acrescenta outros dos
quais trataremos a seguir.
a) Alega não ter havido manifestação da DRJ quanto ao não fornecimento,
juntamente com o ADE, dos documentos enviados pelas administradoras de cartão de crédito,
que estariam em poder da autoridade autuante, do que decorreria a nulidade do próprio ADE:

“os Auditores Fiscais da 6a Turma de Julgamento da DRJ/POA não se
manifestaram quanto a ausência dos documentos fornecidos pelas
administradoras de cartões de crédito, débito ou similares à autoridade fiscal
autuante e que culminaram no ADE ora vergastado.
A ausência de fornecimento da referida documentação configura violação ao
disposto nos artigos 36 e 37 da lei 9.784/99, que regula o processo
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.167 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723241/2016-13

administrativo em âmbito federal e em relação a qual também está subordinada
a Receita Federal”

b) Alega nulidade do acórdão recorrido e de todos os atos a ele subsequentes nos
termos do artigo 59, II do Decreto no 70.235/72 (nulidade por cerceamento de defesa) decorrente
de suposta violação ao artigo 31 do mesmo Decreto, por omissão do Acórdão Recorrido quanto
ao ao ponto da impugnação “3.b –Do prejuízo à ampla defesa e ao contraditório da contribuinte
face à omissão do Fisco em fornecer os elementos oriundos da administração dos cartões de
crédito”:

“resta configurada nos autos a hipótese do art. 59, inciso II, parte final, na
medida em que o direito de defesa do contribuinte foi preterido posto que não
foi observada a norma do art. 31 do sobredito Decreto, que dispõe:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os
autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como
às razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).
Ora, os ilustres Auditores Fiscais da 6a Turma de Julgamento da DRJ/POA
limitaram-se a citar trechos das alegações da ora Recorrente em seu relatório,
contudo não referiram-se expressamente às alegações efetuadas pelo
contribuinte em sua fundamentação, ou seja, não rechaçaram
especificamente todos os argumentos elencados pela Recorrente, omitindo-se
quanto a alegação de que não foi fornecido qualquer substrato material das
informações prestadas pelas administradoras de cartões de crédito ao
contribuinte pela autoridade fiscal.” (grifo nosso)

c) Alega, por fim, não reconhecer os débitos apontados no ADE, entendendo
ainda não ter a autoridade autuante se desincumbido do ônus de provar as causas motivadoras da
exclusão.
d) Requer ainda, a intimação prévia do Dr. Roberto Moreno de Melo, OAB/RJ
no 138.260 para uso da palavra em sessão de julgamento do presente recurso, sob pena de
nulidade.

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.167 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723241/2016-13

1 - ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B, da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF). No mais, o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.

2 - MÉRITO
I.
ORIGEM DOS DÉBITOS CAUSADORES DA EXCLUSÃO

Passando ao julgamento de mérito, toda a argumentação desenvolvida pelo
contribuinte para questionar o Ato Declaratório Executivo de Exclusão (ADE) partiu da premissa
de que os débitos sem suspensão da exigibilidade que motivaram a expedição do Ato
Declaratório Executivo de Exclusão do Simples surgiriam de supostas informações prestadas
pelas administradoras de cartão de crédito a partir das quais teria o contribuinte sido autuado
(constituição do crédito tributário por meio de lançamento visando à cobrança do tributo estadual
ICMS).
Analisando os autos, verificamos que o contribuinte partiu de uma premissa
equivocada. São estes os débitos elencados no anexo único do Ato Declaratório de Exclusão de
fls. 18/19:
i.
Débitos do Simples Nacional relativos às Competências de 01/2014 a
04/2014, identificados a partir das informações prestadas pelo próprio
contribuinte em acesso ao PGDAS.
ii.
Débitos Previdenciários identificados a partir de divergências constatadas
entre as informações prestadas pelo contribuinte na GFIP e as Guias da
Previdência Social por ele recolhidas em montante insuficiente.
iii.
Débitos Fazendários inscritos em dívida ativa sob o n° 70416006499

Assim, como bem esclarecido pela DRJ, os débitos não inscritos em dívida ativa
que ensejaram o ato de exclusão não foram constituídos por meio de auto de infração, foram
declarados pelo próprio contribuinte. Os débitos previdenciários (divergências entre GFIP e
GPS) decorreram de declaração do contribuinte em Guias de Recolhimento do FGTS e de
Informações à Previdência Social - GFIPs por ele enviadas. Já os débitos fazendários decorreram
de declaração do próprio contribuinte por meio do Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório - PGDAS-D.

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.167 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723241/2016-13

E o equívoco incorrido pelo contribuinte não pode ser considerado escusável, pois
as informações constantes no ADE são claras e o contribuinte não demonstrou minimamente ter
diligenciado para compreender, quanto menos sanar, as pendências em questão, o que poderia ter
feito por acesso ao link indicado no ADE e por consulta ao Domicílio Tributário Eletrônico do
qual é optante obrigatório por força do artigo 16, § 1o-A. da Lei Complementar 123/2006.

“§ 1o-A. A opção pelo Simples Nacional implica aceitação de sistema de
comunicação eletrônica, destinado, dentre outras finalidades, a:”

Toda a defesa do contribuinte partiu de uma presunção equivocada de sua parte,
de que o débito em questão decorreria de autuação de ICMS, confusão que em absoluto se pode
imputar à administração tributária.
Dessa maneira, afastada a premissa da qual deriva toda a argumentação do
contribuinte, carecem de análise individualizada todos os fundamentos dela decorrentes, razão
pela qual não se pode dar provimento à tese do que o Acórdão recorrido seria nulo por ausência
de menção expressa a todos os argumentos postos na Manifestação de Inconformidade.
Se os débitos em questão não têm relação alguma com eventual autuação de
ICMS decorrente de informações fornecidas por administradoras de cartão de crédito — como
bem consignou o Acórdão Recorrido e como poderia ter verificado o contribuinte a partir de uma
leitura mais atenta ao ADE e da consulta a seu Domicílio Tributário Eletrônico —, mas sim com
débitos confessados pelo próprio contribuinte em suas declarações, tal fundamentação é
suficiente a afastar a alegação de que a forma de transmissão de tais informações pelas alegadas
administradoras de cartão de crédito seria ilegal e causaria cerceamento de defesa. Por isso, não
há a omissão defendida pelo contribuinte, tampouco violação cometida pela DRJ aos artigos 31 e
59, II do Decreto no 70.235/72 ou aos artigos 36 e 37 da Lei 9.784/99 (frisemos, estes de
aplicação subsidiária conforme o artigo 69 da mesma lei).

II.
ÔNUS PROBATÓRIO NA EXCLUSÃO POR EXISTÊNCIA DE DÉBITOS

Melhor sorte não assiste ao contribuinte quando, no item “5” de seu Recurso
Voluntário, afirma não reconhecer os débitos informados no ADE e imputa à administração
tributária o ônus de provar a existência dos débitos causadores da exclusão. O argumento não
procede relativamente aos débitos inscritos em dívida ativa, porque a dívida regularmente
inscrita goza da presunção de liquidez e certeza (art. 204 do CTN), e também não procede com
relação aos demais débitos apontados no ADE, porque confessos pelo próprio contribuinte por
meio das declarações por ele prestadas às autoridades fiscais (art. 150, CTN).
III.
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO.
Indefere-se o requerimento de intimação do advogado, em face do disposto no art.
23 do Decreto n° 70.235, de 1972, e da jurisprudência sumulada:
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.167 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723241/2016-13

Súmula CARF no 110 No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Acórdãos Precedentes: 1402-001.411, de 10/07/2013; 2401-003.400, de
19/02/2014; 2402-006.114, de 04/04/2018; 3302-004.864, de 25/10/2017; 3403-
002.901, de 23/04/2014; 9101- 003.049, de 10/08/2017.

IV.
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO RECURSO VOLUNTÁRIO
O recurso voluntário não é meio apropriado para requerimento de sustentação
oral.
Nos processos de competência das Turmas Extraordinárias, o requerimento de
sustentação oral terá de ser apresentado, exclusivamente por meio de formulário eletrônico, em
até 5 (cinco) dias da publicação da pauta, e não antecipadamente como o fez o Recorrente.
É o que se vê nas disposições constantes do Ricarf, Anexo II, art. 61-A, § 2o:
“§ 2o A pauta da reunião será elaborada em conformidade com o disposto no
art. 55, dispensada a indicação do local de realização da sessão, e incluída a
informação de que eventual sustentação oral estará condicionada a requerimento
prévio, apresentado em até 5 (cinco) dias da publicação da pauta, e ainda, de
que é facultado o envio de memoriais, em meio digital, no mesmo prazo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).”
Pelo exposto, esta pretensão não poderá ser atendida, porquanto sem amparo
legal.
4 – DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário mas, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah – relator.

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.167 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723241/2016-13

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital